Tribunal: TJDFT
Processo: 0719694-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719694-10.2021.8.07.0000 Agravante(s) JOAO CARLOS RODRIGUES BEZERRA Agravado(s) BRB BANCO DE BRASILIA S.A Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos Rodrigues Bezerra contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (processo n. 0706075-92.2021.8.07.0006) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, consubstanciadas na pretensão de limitação judicial de descontos relativos a contratos de mútuo bancário firmados com a ré ao patamar de 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração. Em suas razões recursais (ID 26635480), a agravante sustenta, em suma, que seria “pai de dois filhos e encontra-se em grave dificuldade financeira, visto que todo mês tem seus vencimentos descontados em percentual além do autorizado por lei”. Aduz que, “diante de tantos descontos em sua folha e conta corrente, o autor se viu, por diversas vezes, obrigado a contratar novos empréstimos, adiantar salário do próximo mês, renovar empréstimos consignados, para que, só assim, pudesse arcar com contas de necessidade básica”. Pondera que, em “alguns meses (muitos), alguns descontos comprometeram toda sua renda, obrigando o consumidor a se socorrer de antecipação salarial, pela qual teve que arcar com taxas de 15,60%” (sic). Diz que “Muitos empréstimos foram oferecidos por telefone, sem que o consumidor soubesse os juros e valor total que estaria arcando ao final, o que vicia a plena manifestação de vontade e o princípio do direito à informação”. Relata que “possui 2 (dois) empréstimos consignados descontados em seu contracheque, 1 (uma) liquidação de parcela de consignado e 1 (um) acordo de novação de crédito e vários empréstimos, ambos descontados diretamente em conta corrente”. Acrescenta que “fez um adiantamento de 13o salário na data de 02/09/2020, com vencimento para 17/07/2021, no valor de R$ 5.114,00 (cinco mil cento e quatorze reais), o que comprometerá mais de 90% (noventa por cento) do seu salário, o que o obrigará a pedir novo empréstimo ou antecipação salarial para poder sobreviver”. Ressalta que, “apesar de ser aposentado, o autor também possui limites aprovados para adiantamento de férias, já tendo gozado de tais prerrogativas algumas vezes”. Assenta que “se encontra em tratamento para alcoolismo, com internação na data de 28/10/2020 em clínica particular, fato este que resguardou os proventos do autor, haja vista que sua esposa cuidou da conta do autor e pagamento domésticos, autorizada expressamente por procuração pública (em anexo)”. Afirma que a agravada “induz o cliente ao superendividamento e mesmo assim, permanece oferecendo novos empréstimos”. Defende que na espécie estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a autorizar a limitação “ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como para que a instituição financeira se abstenha de oferecer novos empréstimos ou renegociações ao Autor, haja vista o superendividamento já existente”. Ressalta que, a par das anteriores considerações, “a decisão agravada viola diversos princípios, dentre eles, o princípio da razoabilidade”. Expõe que “a soma das parcelas consignadas em folha de pagamento e debitadas diretamente na conta corrente excedem, e muito, o limite de 30%, fazendo com que após o desconto de quase a integralidade dos rendimentos, o autor se socorra a antecipação salarial”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursão, para que seja determinada a limitação “ao percentual de 30% (trinta por cento), bem como para que a instituição financeira se abstenha de oferecer novos empréstimos ou renegociações ao Autor, haja vista o superendividamento já existente”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verificam-se tais requisitos. Pretende a parte agravante a limitação, a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, dos descontos relativos a empréstimos bancários que contraiu com a instituição agravada. No que diz respeito à probabilidade do direito, é certo que o art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/11, dispõe que a soma das consignações realizadas diretamente na folha de pagamentos dos servidores públicos distritais não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio. Anote-se, ainda, que o art. 1o, caput, da Lei n. 14.131/21, majorou o aludido limite ao patamar de 40% (quarenta por cento) da remuneração, soldo ou benefício previdenciário do servidor. Infere-se dos incisos IV e V do § 1o do art. 1o do aludido diploma legal que, “quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a servidores de qualquer ente da federação”, ativo ou inativo. Dito isso, anote-se que esta 2a Turma Cível vem assentando o entendimento segundo o qual os limites previstos para consignação em folha de pagamento também devem ser estendidos, por analogia, àqueles relativos a descontos realizados diretamente na conta bancária do correntista, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% (TRINTA POR CENTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a autora pretende que o réu seja determinado a não efetuar descontos superiores a 30% sobre sua remuneração bruta e restituir o montante relativo ao valor que ultrapassou o referido patamar. 2. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. 3. Contudo, conforme entendimento do STJ, por analogia, também aos descontos em conta bancária há que se empregar a limitação quantitativa prevista aos consignados, pela necessidade de preservação do mínimo existencial, em atenção ao princípio da dignidade humana. 3.1. Precedente jurisprudencial do STJ: "O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013)." (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1535736/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 18/11/2015). 4. Verificando-se que os descontos na conta corrente do agravante ultrapassam o percentual de 30% de seus rendimentos, já considerando o que está consignado em folha de pagamento, é imperiosa a limitação dos descontos em relação ao banco agravado. 5. A limitação deve incidir apenas sobre os descontos a serem realizados após a prolação da presente decisão, o que afasta o pedido de que sejam restituídos os valores pretéritos descontados a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1320632, 07473706420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. ÂMBITO INTANGÍVEL DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a reforma ou a manutenção da sentença ora recorrida pode ensejar alterações na relação jurídico-material, de modo que a interposição de recurso já demonstra o interesse das partes no prosseguimento da demanda, não há de se falar em perda superveniente do objeto da ação. Evidenciadas a necessidade, a utilidade e a via adequada para os fins pretendidos pelo autor, verifica-se seu interesse de agir, máxime quando pretende a redução de descontos havidos em sua conta corrente. Preliminares de perda superveniente do objeto e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 2. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1328741, 07187815920208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, assim, que, embora a previsão normativa de limitações de descontos relativos a empréstimos bancários se refira à consignação em folha de pagamento, tal limitação, inclusive com as alterações decorrentes da Lei n. 14.131/21, deve incidir, por analogia, sobre os descontos efetuados diretamente em conta-corrente pela instituição financeira credora, sob pena de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família. Na espécie, a princípio, extrai-se que o agravante é servidor público distrital aposentado, auferindo, a título de proventos de aposentadoria, o valor bruto de R$5.383,19 (cinco mil trezentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), conforme extrato referente ao mês de março de 2021 (ID 26637291). Abatidos os descontos relativos a empréstimos consignados diretamente na folha de pagamento, o agravante aufere proventos líquidos no valor de R$3.888,36 (três mil oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos). Por sua vez, os descontos realizados pela parte agravada, no aludido mês de referência, diretamente na conta bancária do autor, ora agravante, alcançaram o valor total de R$1.078,34 (mil e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos. Acrescente-se que, somados os descontos realizados pelo BRB na conta bancária do consumidor, com aqueles realizados por essa aludida instituição financeira diretamente na folha de pagamento do correntista, tem-se um comprometimento de quase a metade dos proventos auferidos pelo recorrente, o que denota seu superendividamento e, por conseguinte, perigo à sua mantença, para além de sobejar o limite de 40% (quarenta por cento) previsto no art. 1o, caput, da Lei n. 14.131/21. Verificam-se, assim, ao menos por ora, os requisitos legais para concessão da medida liminar. Por outro lado, não há falar em compelir, neste instante, a instituição financeira a se abster de oferecer serviços financeiros ao agravante, que é pessoa maior e capaz de realizar a própria gestão financeira. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para, nos moldes do art. 1o, caput, da Lei n. 14.131/21, limitar os descontos com o pagamento das prestações dos empréstimos relacionados pelo agravante em sua folha de remuneração e em conta bancária na qual recebe os proventos de aposentadoria a 40% (trinta por cento) dos ganhos mensais brutos, abatidas apenas as deduções compulsórias relativas a recolhimentos de eventuais imposto de renda retido na fonte e contribuição para a seguridade social, até o julgamento deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora